Tribunal: TJES
Processo: 5011209-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011209-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TUIA PRODUTOS NATURAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RECORRIDO: ELZY BABILON DE ALMEIDA CARVALHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
.
RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida (ID 9647886).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar parcialmente, por entender ser o caso de nulidade da r. sentença.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise das razões recursais.

No caso em apreço,
verifico que,
o
Juízo sentenciante, trouxe entendimento de que
“o fato trouxe danos à dignidade da demandante, merecendo reparos nas devidas proporções no campo da responsabilidade civil extrapatrimonial. Quanto aos demais pedidos, restarão (sic) prejudicados ante o acordo firmado com a requerente, conforme esclarece a este juiz de viva voz”.

Em relação ao reconhecimento da perda superveniente do objeto, não merece qualquer retoque à sentença objurgada, posto que em audiência houve o reconhecimento do acordo firmado entre as partes extrajudicialmente, razão pela qual o Julgado Primitivo entendeu que restaram prejudicados os pleitos autorais.

Entrementes, compulsando detidamente a demanda, vê-se que o pleito inicial foi no sentido de
“condenação do Requerido a proceder com O CANCELAMENTO DA COMPRA JUNTO COM A BAIXA DOS DÉBITOS”,
portanto não houve qualquer pretensão de reparação imaterial.

Dessa forma, sem muita dificuldade, tenho que a
r. Sentença merece ser parcialmente anulada, posto que o Juiz primevo não se atentou aos limites da causa de pedir, restando configurado o julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade parcial do
decisum
.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e reconhecer o
julgamento
ultra petita
e, por conseguinte,
error in pocedendo
hábil a gerar a nulidade parcial do
decisum,
apenas em relação à condenação dos danos morais
.

Deixo de condenar a Recorrente

em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)